Tribunal: TJMT
Processo: 1054689-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054689-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), DECIO MARTIMIANO DE CARVALHO - CPF: 786.670.541-00 (APELADO), ALESSANDRO FRANCISCO LEITE - CPF: 718.375.581-91 (ADVOGADO), EVALDO CORSI JUNIOR registrado(a) civilmente como EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), E. C. D. C. M. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DECIO MARTIMIANO DE CARVALHO - CPF: 786.670.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNE PORFÍRIO DE CARVALHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054689-07.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE QUE OCORREU 14 DIAS APÓS O ACIDENTE - CONTINUIDADE DO TRATRAMENTO - CAUSA DA MORTE RELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE - CERTIFICADO POR RELATÓRIO MÉDICO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o óbito tenha ocorrido 14 dias após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054689-07.2019.8.11.0041

Apelação no 1054689-07.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelados
: E. C. D. C. M. representado por Dayanne Porfírio de Carvalho

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por

E. C. D. C. M.
representada por
Dayanne Porfírio de Carvalho,
em razão de acidente de trânsito que teria causado o óbito de
Junior Camargo de Melo
, genitor da autora.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 58639973): sustenta a ausência de nexo causal entre a morte e o acidente de trânsito, porque o falecimento ocorreu 14 dias após o acidente, bem como porque afirma que a causa da morte descrita em certidão de óbito é diversa.

Defende que a correção monetária deve incidir a partir do óbito e não da data do acidente.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 58639977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1054689-07.2019.8.11.0041

Apelação no
1054689-07.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelados
: E. C. D. C. M. representado por Dayanne Porfírio de Carvalho

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por

E. C. D. C. M.
representada por
Dayanne Porfírio de Carvalho,
para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente noticiado e o óbito do genitor da autora, bem como se é caso de alterar a data de incidência da correção monetária.

O presente caso rege-se pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3o, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Observa-se que o nexo de causa e efeito do sinistro ocorrido fora comprovado pela Certidão de Óbito (Id. 58639480) e pelo Boletim de Ocorrência n° 2019.139223 (Id. 58639481), que atestam o falecimento de
Junior Camargo de Melo
, genitor da autora, em 22.05.2019, por “
Tromboembolismo pulmonar, instrumento contundente
”.

A seguradora apelante alega que o nexo causal não restaria comprovado porque o óbito ocorreu 14 dias após o acidente e por causas distintas.

No entanto, informa a parte autora que o
de cujus
permaneceu em tratamento das lesões sofridas durante o período entre o acidente e o óbito, o que resta comprovado pelos documentos colacionados aos autos (Id. 58639482e seguintes).

Desse modo, ainda que o óbito tenha ocorrido alguns dias após o acidente, nota-se que houve continuidade do tratamento, o que demonstra o nexo de causalidade.

Ademais, é possível verificar que as causas da morte descritas em Certidão de Óbito fazem parte de agravamento geral do quadro de saúde do paciente, em razão das lesões sofridas no acidente de trânsito, porquanto se extrai de relatório médico que houve “
incisão oblíqua em 5o eic esquerdo, dissecção por planos até cavidade pleural, presença de pneumotórax
” (Id. 58639482 e seguintes).

Dessa forma, é de se manter a procedência da ação, porquanto devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente e o falecimento do
de cujus.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE – COMPROVADO Acidente de moto que levou o jovem filho da autora a ser submetido a um tratamento cirúrgico no cérebro.
Morte por AVC isquêmico e edema cerebral ocorreu aproximadamente 1 (um) ano depois. Máximas da experiência que permitem concluir pelo nexo de causalidade
, ainda mais diante da inconclusividade do laudo pericial (CPC, art. 375). Indenização por morte devida. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1002931-74.2015.8.26.0020; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).

“Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Valor total da indenização pleiteado pelas filhas da vítima. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP) e razões acrescidas. Pedido administrativo realizado antes do óbito e no qual a seguradora reconheceu a irreversibilidade das lesões cerebrais com pagamento da metade do teto da indenização.
Alegação de não comprovação do nexo causal porque a morte ocorreu após um ano do acidente. Certidão de óbito que indica que a vítima faleceu no hospital e o óbito foi declarado por médico com indicação de causa mortis relacionada ao acidente de trânsito
. Aplicação do entendimento firmado no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ para fixação dos honorários recursais. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1001124-08.2017.8.26.0486; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro: 17/09/2018).

Por fim, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, emitida no Verbete no 580, determina que “
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7, artigo 5o da lei 6.194/74 redação dada pela lei 11.482/07 incide desde a data do evento danoso
”.

Assim, é de se manter a sentença que fixou o início da incidência de correção monetária na data do acidente e não na data do óbito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020